Tribunal: STF
Processo: Pet 10847
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. SÚMULA Nº 634/STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO.



    DECISÃO: 1. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho julgou improcedente ação rescisória (AR-1000480-72.2019.5.00.0000), acolhendo subsequentes embargos declaratórios para prestar esclarecimentos. Busca-se impedir, até o julgamento do mérito do apelo extremo, o prosseguimento de execução deflagrada no âmbito de reclamação trabalhista.



    2. A requerente sustenta evidenciada significativa probabilidade de êxito do seu recurso extraordinário, em que apontada violação dos arts. 5º, LIII e LIV, 7º, I e V, 114, caput, e 170, caput, I e II, da Constituição da República. Reputa configurado o periculum in mora em face do iminente levantamento de depósitos judiciais no valor aproximado de R$ 40 milhões, com potencial para tornar inócuo eventual provimento do recurso extraordinário.



    3. Requer a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, ao recurso extraordinário interposto nos autos da AR-1000480-72.2019.5.00.0000 para que “seja imediatamente suspensa a execução que se processa nos autos da Reclamação Trabalhista 0025800-58.2009.5.24.0022, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Dourados, e revogada a decisão que determinou a liberação dos valores, até o trânsito em julgado do v. acórdão que julgar o referido recurso extraordinário.”



    É o relatório.



    4. Observado o art. 13, VIII, do RISTF, decido.



    5. Conforme exsurge de consulta ao andamento do processo principal no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo autor ainda não foi apreciada pelo Tribunal a quo.



    Nessas condições, ainda não examinada a admissibilidade do recurso extraordinário a que se requer a concessão de efeito suspensivo, sequer resulta inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte, a teor do art. 1.029, § 5º, do CPC, competindo ao Tribunal de origem apreciar requerimento de concessão de tutela de urgência. Confira-se, nesse sentido:  



    “(...) prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007” (AC 2118 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.4.2017). 



    Na mesma linha, destaco o entendimento sedimentado na Súmula nº 634/STF:  



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”  



    6. Ainda que se cogitasse da superação excepcional do mencionado óbice, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário somente tem lugar quando logra a parte cumulativamente demonstrar, de forma clara e consistente: (i) o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação; e (ii) a viabilidade processual daquele apelo e a plausibilidade jurídica da pretensão nele deduzida. Nessa esteira, a análise da viabilidade da ação cautelar invariavelmente depende de perquirição, ainda que precária, acerca da admissibilidade do apelo extremo ao qual se busca imprimir efeito suspensivo. É o que dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    Nessa esteira, a análise da viabilidade da pretensão invariavelmente depende de perquirição, ainda que precária, acerca da admissibilidade do apelo extremo a que se busca imprimir efeito suspensivo.



    7. In casu, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pela ora requerente. Na ocasião, o Colegiado cassou decisão em tutela de urgência anteriormente deferida para suspender a execução processada nos autos da reclamação trabalhista nº 0025800-58.2009.5.024.0002. Colho da ementa:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO APÓS CESSÃO DE DIREITOS EM CONTRATO CIVIL. CLÁUSULAS DE PERMANÊNCIA E PENAL. NATUREZA TRABALHISTA. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA FUNDADA NO ART. 966, II, V E VIII, DO CPC/15. 



    1.A pretensão desconstitutiva dirige-se contra acórdão proferido pela c. 6ª Turma desta Corte que, afastando a violação apontada ao art. 114 da CR, não conheceu do recurso de revista da ora Autora, mantendo a decisão regional que concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para examinar pedidos decorrentes de descumprimento de “cláusula de permanência”, inclusive cláusula penal. 



    2. No caso, as partes firmaram um contrato de cessão de direitos por meio do qual a empresa Autora, então denominada Brasil Biodiesel, adquiriu do ora Réu, de forma onerosa, todas as quotas da sociedade Coopercompras, de que fazia parte como um dos titulares. Com a aquisição das quotas foram cedidos todos os direitos de exploração das atividades da Coopercompras, incluindo o banco de dados com o cadastro de relacionamento da empresa e os direitos de sites. A onerosidade da aquisição ficou restrita à assunção do passivo da empresa. O ora Réu era o sócio ostensivo da Coopercompras, detentor de sites por meio do qual fazia as operações comerciais, com clientela adquirida ao longo dos anos. 3.É certo que o contrato de cessão de direitos era inegavelmente de natureza civil (ou comercial). Seus efeitos, no entanto, esgotaram-se com a transferência das quotas da sociedade para a Biodiesel. Daí em diante, com receio de que o ora Réu atuasse no mercado fazendo concorrência, a empresa Biodiesel celebrou contrato de trabalho, no qual ficou estabelecido que o Réu permaneceria na equipe de gerentes, consultores e/ou executivos da Coopercompras (ou seja, subordinado à controladora Biodiesel) pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, mediante multa contratual (evidentemente, portanto, de natureza trabalhista, pelo descumprimento do pactuado, destinada a “segurar” o trabalhador na empresa do qual não era mais titular para evitar sua atuação no mercado, que não fosse como empregado da controladora. Nesse sentido, os contratos civil e trabalhista precisam de interpretação conjunta para estabelecimento do sentido e alcance de cada um, ainda que as cláusulas de um e de outro possam ter sido apostas em contrato diferente daquele a que diriam respeito.



    4. No referido contrato de cessão de direitos foi estabelecida cláusula penal unilateral, no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), por descumprimento de diversas obrigações por parte do ora Réu, referentes a obrigações de não concorrência e de sigilo.



    5. Dessa forma, e considerando que, em face dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, a cláusula penal deve ser interpretada de forma bilateral, conforme, inclusive, já reconhecido pelo STJ (REsp 1.119.740/RJ e REsp 955.134/SC), forçoso concluir que, no caso em exame, tanto a cláusula de permanência como a cláusula penal resultante do descuprimento da primeira estão atreladas à relação de trabalho que se estabeleceu de forma independente ao contrato de cessão de direitos, o que denota a competência da Justiça do Trabalho para exame a respeito.



    6. Registre-se que todas as premissas referentes ao contrato de cessão de direitos, à cláusula de permanência e à cláusula penal unilateral, com imposição de sanção apenas ao Reú, por eventual descumprimento dos deveres de lealdade, não concorrência, segredo e sigilo estão expressamente delimitadas na decisão rescindenda, que afastou a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada, ao fundamento de que "A garantia de emprego ajustada tem aspecto trabalhista, mesmo que conste no contrato de cessão de direitos".



    7. Assim, e porque constatado que os pedidos decorrem efetivamente do contrato de trabalho, não se verifica a viabilidade do corte rescisório, seja pelo art. 966, II, do CPC/15, seja pelo art. 966, V, de igual diploma (inexistência de ofensa ao art. 114, I e IX), devendo ser acrescentado que os artigos 112 do CCB e 170 da CR sequer disciplinam regra de competência. 



    8. Acresça-se que não se verifica o erro de fato alegado pela Autora, consistente em suposta admissão pela decisão rescindenda de existência de relação de trabalho antes da assinatura do contrato de trabalho, a título de experiência, que se deu 01/09/2016. 



    9. A c. 6ª Turma desta Corte, ao concluir que a garantia de estabilidade ajustada no bojo do contrato de cessão de direitos teria aspecto trabalhista, o fez considerando apenas as cláusulas do contrato de cessão de direitos e os pedidos formulados na reclamação trabalhista primitiva, devendo ser ressaltado que a conclusão jurídica do Julgador em torno da análise das premissas fáticas constantes do processo primitivo não configura o erro de fato ensejador do corte rescisório. Aplicação da OJ 136 desta c. Subseção. Pedido rescisório a que se julga improcedente. LIMITAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. ARTIGO 412 DO CCB. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA AMPARADA NO ART. 966, V, DO CPC/15.



    1. Nos termos da Súmula 298, I, desta Corte, "a conclusão acerca da ocorrência da violação literal a disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito, sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada."



    2. A pretensão desconstitutiva dirige-se contra o v. acórdão da c. 6ª Turma que não conheceu do recurso de revista, mantendo a condenação da ora Autora ao pagamento da "multa contratual no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).



    3. Embora a Autora sustente que o valor da cláusula penal deve se limitar ao valor da obrigação principal, e aponte violação do art. 412 do CCB, não consta do v. acórdão rescindendo nenhuma análise da matéria sob o enfoque do dispositivo. 



    4. O v. acórdão da c. 6ª Turma limitou-se a aplicar a Súmula 297/TST em relação aos artigos 128, 264 e 460 do CPC/73 e a afastar as violações dos artigos 331, I, do CPC/73, 818 da CLT e 413 do CCB, motivo pelo qual incide a súmula em foco como óbice ao corte rescisório.



    5. E nem se argumente que o caso atrairia a aplicação do prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/15, visto que a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC/15 pressupõe manifesta violação da norma jurídica pela decisão rescindenda, circunstância impossível de ser configurada quando não há debate em torno do conteúdo do dispositivo tido por violado. 6. O fato de a c. 6ª Turma desta Corte, não obstante instada por embargos de declaração, não ter analisado a questão suscitada ensejaria, quando muito, o corte rescisório por negativa de prestação jurisdicional (violação do art. 93, IX, da CR), mas não pelo art. 412 do CCB. Pedido rescisório a que se julga improcedente.



    REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CCB. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA AMPARADA NO ART. 966, V, DO CPC/15.



    1.A cláusula penal é o pacto acessório por meio do qual as partes contratantes fixam o pagamento de indenização/multa em caso de descumprimento total obrigação principal, ou para evitar a infração de cláusula determinada da avença.



    2. Pela doutrina, pode ser classificada em duas espécies: a) cláusula penal compensatória, estabelecida para o caso de total inadimplemento da obrigação principal; b) cláusula penal moratória, estipulada para o caso de haver descumprimento de determinada cláusula do contrato ou em face de inadimplemento parcial (mora). Mas, em nenhuma dessas situações, o valor previamente fixado deve exceder ao da obrigação principal, circunstância em que o Juiz deverá reduzir equitativamente a pena convencional, ex vi do art. 413 do CCB. O dispositivo também autoriza a redução quando a obrigação tiver sido cumprida em parte. 3. É certo que a situação descrita nos autos se identifica com cláusula penal moratória, visto que fixada com o intuito de evitar o descumprimento da cláusula de permanência estabelecida no bojo de contrato de cessão de direitos. 4. No entanto, o caso apresenta particularidade que impede o reconhecimento da violação do art. 413 do CCB. É que não consta do v. acórdão rescindendo nenhuma afirmação de que o contrato de cessão onerosa de direitos ficou restrito à assunção do passivo da empresa até o limite de R§ 1.000.000,00. Ao contrário, a decisão rescindenda traz a informação de que "não há qualquer desproporcionalidade no quantum fixado, tomando-se em consideração o valor da avença, na ordem de R$ 380.000.000,00 (trezentos e oitenta milhões de reais)”. 5.Também não se tem notícia, conforme afirma a Autora, de que o Réu, na petição inicial do processo matriz, teria admitido a dispensa “faltando trinta e dois meses para completar o prazo mínimo de contratação ajustado no contrato”, ou de que o valor da penalidade chega ao montante de quase vinte milhões de reais. 



    5.Como não há elementos suficientes para a aplicação do art. 413 do CCB, nem mesmo à luz do art. 374 do CPC (fato incontroverso), e considerando que, para a hipótese de rescindibilidade descrita pelo art. 966, V, do CPC/15, é necessária a demonstração de manifesta violação à norma jurídica, ou seja, aquela que se manifesta de forma inequívoca, sem que haja necessidade de se proceder ao reexame de fatos e provas do processo subjacente (Súmula 410/TST), não se mostra viável o corte rescisório. Pedido rescisório a que se julga improcedente.



    DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PRETENSÃO DE CORTE RESCISÓRIO AMPARADO NO ART. 966, V, DO CPC/15.



    1.A Autora afirma que o acórdão rescindendo, em consequência da infração a cláusula de contrato de cessão, deferiu ao Réu indenização que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 19.892.853,00. Diz que esse revela nítida desproporção entre o ilícito contratual e o dano causado pela dispensa antecipada. Afirma que, por esse motivo, deve ser desconstituído o acórdão, por afrontar os artigos 884 e 944 do CCB e 21, parágrafo único, da LINDB.



    2. Ocorre que não consta do v. acórdão rescindendo nenhuma linha sequer sobre o conteúdo dos artigos 884 e 944 do CCB e 21, parágrafo único, da LINDB, motivo pelo qual incide a Súmula 298, I, desta Corte como óbice ao corte rescisório. Ação rescisória a que se julga improcedente.”



    Manejado, na Corte a quo, pedido de tutela provisória de urgência para concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto, indeferiu-o o Ministro Presidente do TST, Lelio Bentes Corrêa, ao registro de que “não é possível colher dos autos elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a estatura constitucional da matéria controvertida – equacionada à luz do contrato firmado entre as partes e da legislação infraconstitucional”. Invocou, ainda, a diretriz jurisprudencial consubstanciada na Súmula nº 454/STF, segundo a qual “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    Observo, ainda, que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão pela qual o Relator, Ministro Roberto Barroso, negou seguimento à Rcl. 48202 (DJ 01.7.2022), em que igualmente postulado o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a controvérsia objeto da reclamação trabalhista nº 0025800-58.2009.5.24.0022.



    Somadas, tais circunstâncias evidenciam que o recurso extraordinário objeto da presente petição tem, no presente momento processual, reduzida expectativa de êxito. Sequer demonstrada, pois, a viabilidade processual do recurso extraordinário, resulta inviável o acolhimento de concessão de efeito suspensivo.



     Ante o exposto, forte nos arts. 1.029 do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente